Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725974-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação por ele ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por entender ausentes os requisitos que autorizam a concessão da medida. Nas razões do agravo, o autor esclarece que cursa segunda graduação e, por isso, foram aproveitadas várias disciplinas, razão pela qual tem espaços em sua grade horária, que sempre foram aproveitados, antecipando-se disciplinas de outros semestres. Explica que há três semestres sua pretensão de antecipar disciplinas vem sendo obstaculizada “imotivada e caprichosamente pela coordenadora do curso”, havendo requerimentos ainda não analisados, apesar de as aulas já terem se iniciado, gerando prejuízo acadêmico ao autor. Afirma que outros alunos foram favorecidos com antecipações, o que indica que os pedidos não estariam sendo analisados de modo técnico e pedagógico, mas sim “mero capricho que traz prejuízos ao autor – inclusive financeiros, porque quanto antes o autor formar, mais rápido poderá atuar em outra área e assim contribuir com sua sonhada estabilidade financeira”. Rebate os fundamentos da decisão agravada, sustentando, em resumo, que há prova idônea suficiente a demonstrar o seu direito; que é sim relevante o argumento do autor, no sentido de que seu direito à educação tem sido tolhido pela universidade ré; que o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado, na medida em que as aulas já começaram e os pedidos do autor ainda não foram analisado pela administração do curso, e aguardar o desfecho da ação significa o comprometimento de todo o semestre de aulas. Registra que a decisão agravada representa negativa de prestação jurisdicional e ressalta que tanto a probabilidade do direito quanto o perigo da demora são manifestos. Por fim, diz que traz a demanda ao Judiciário para que, como consumidor, tenha seus direitos assegurados e protegidos. Requer a antecipação da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 28083090 e 28083091). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, embora se reconheça o perigo da demora, não vejo demonstrado o fumus boni iuris que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque, ao menos neste exame superficial, não há elementos suficientes a indicar a probabilidade de provimento do recurso, e nem mesmo indícios de abuso da Instituição ré em relação à apreciação dos pedidos de antecipação de disciplinas formulados pelo estudante. Com efeito, da simples leitura do regulamento de id 28083092, verifica-se que, de fato, a instituição permite, de maneira excepcional, a antecipação de disciplinas, contudo, o aluno deve cumprir uma série de requisitos cumulativos, entre os quais: (...) V. O aluno poderá solicitar antecipação de disciplina proporcional ao número de dispensas realizadas em sua série regular, ou seja, se há dispensa de uma disciplina da sua série, o mesmo poderá solicitar a antecipação de uma única disciplina para o semestre; VI. A(s) disciplina(s) pretendida(s) não seja(m) estágios e práticas com atividades laboratoriais e em clínicas que necessitem de pré-requisitos ainda não cursados e aprovados. (...) Dos documentos juntados em id 28083093, 28083094 e 28083095, é possível verificar que o autor requereu a antecipação de três disciplinas, as quais foram indeferidas pela coordenação do curso com fundamento nos incisos V e VI acima transcritos. Apesar de outros três requerimentos estarem pendentes de resposta, não é possível vislumbrar, num primeiro exame, o alegado direito do autor de antecipar novas disciplinas, uma vez que, como registrado no documento de id 28083094, “segundo o regulamento, a solicitação de dispensa poderá ocorrer em número proporcional ao número de dispensas realizadas. No seu caso, já foram concedidas três disciplinas, haja vista que há o aproveitamento desse quantitativo.”. Em resumo, nesta etapa processual, verifica-se que o alegado direito do autor está condicionado ao preenchimento de 8 (oito) requisitos cumulativos estabelecidos em regulamento da Instituição ré, não havendo nos autos elementos aptos a indicar que o agravante preenche todos eles e faça jus, de fato, a antecipação das disciplinas como alega. Posto isto, ausente requisito que autoriza a antecipação da tutela recursal, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator